Tribunal: STF
Processo: ARE 1511199
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APRECIAÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL - PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO: PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR INVÁLIDA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - PROVA PERICIAL. 



    I – O prévio requerimento administrativo e o exaurimento das vias administrativas não são condicionantes ao exercício do direito de ação, diante de interesse da filha maior inválida, representada por sua irmã e curadora nesta demanda judicial, visando obter pensão por morte, que possui natureza alimentar, o qual vinha sendo usufruído em decorrência do falecimento da mãe, sobretudo levando em conta a resistência verificada pela autarquia ré nestes autos. 



    II – A prolação de sentença terminativa, impondo à parte interessada o ônus de recorrer à Administração com a possibilidade de uma resposta negativa, que a conduziria novamente a buscar o Judiciário, afronta o disposto no inciso LXXVIII do artigo 5º da CR/88 - “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” -. 



    III – Verifica-se a necessidade do retorno dos autos ao Juízo originário para prosseguimento do feito, para que seja produzida prova pericial, a fim de verificar a qualidade de filha maior inválida da parte autora. 



    IV - Apelação conhecida e provida.” (Doc. 231) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 265).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 5º, XXXV, da Constituição da República, bem como inobservância do Tema 350 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, “a falta interesse de agir ao Recorrido, pois que, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo, não há qualquer recusa da Administração em deferir-lhe o benefício pleiteado, a ensejar a formação da lide (pretensão resistida), que justificaria a atuação do Poder Judiciário.” Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, de sorte a declarar a falta de interesse processual da autora (Doc. 276).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 284).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 350 da Repercussão Geral (Doc. 290).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 317). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 336).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 350 da Repercussão Geral, DJe de 10/11/2014, fixou entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 



    8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (Destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, além de registrar que se tratava de pretensão de restabelecimento do benefício de pensão por morte, concluiu que as particularidades da situação concreta e a resistência da autarquia configurada nos autos permitiriam prosseguir com a postulação em juízo, consoante se verifica do seguinte trecho do voto condutor do acórdão, litteris:



    “O pedido da apelante é de restabelecimento de benefício previdenciário de pensão por morte, que recebia, em decorrência do falecimento de sua mãe, o qual era rateado com seu genitor e outros dois irmãos, ante a cessação do benefício quando atingiu a maioridade. 



    Há informação nos autos de que a apelante é portadora de deficiência mental, segundo informa, desde antes do falecimento de sua mãe, de modo que somente prova pericial com especialista médico poderá concluir pela invalidade da filha maior da instituidora da pensão.



    (…)



    Na hipótese dos autos, deve ser sopesado o interesse da filha maior inválida, que está sendo representada por sua irmã e curadora nesta demanda judicial, em obter o benefício previdenciário de pensão por morte, que possui natureza alimentar, que vinha recebendo, em decorrência do falecimento de sua mãe, e o princípio da economia processual, com a prolação de sentença terminativa, impondo à parte interessada o ônus de recorrer à Administração com a possibilidade de uma resposta negativa, que a conduziria novamente a buscar o Judiciário, o que afronta o disposto no inciso LXXVIII do artigo 5º da CR/88 (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).



    (…)



    Nesse cenário, me filio ao posicionamento de que o requerimento administrativo prévio junto ao INSS neste caso é dispensável, ressaltando, inclusive, a resistência verificada pela autarquia ré nestes autos.” (Doc. 224)



    Desta sorte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que a presente via não comporta.



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente